Tribunal: TJSP
Processo: 0001391-83.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001391-83.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante AMAURI
DA CUNHA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pela Defesa de Amauri da Cunha Soares,
mantendo-se, incólume, a sentença de origem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-83.2018.8.26.0058 -Voto no 14180
2
Apelação Criminal no 0001391-83.2018.8.26.0058
Comarca e Vara: Foro de Agudos – 2a Vara Judicial
Apelante: Amauri da Cunha Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.180
Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova. Depoimento da
vítima. Em se tratando de ilícito patrimonial, a palavra da
vítima sempre se mostra de particular importância para o
deslinde da investigação processual, notadamente quando
nada de concreto a desabona.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Amauri da Cunha
Soares em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 155, caput do Código Penal, lhe
aplicou a pena total e definitiva de um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez (10) dias-multa, acrescida do
pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no mínimo legal,
deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias o Ministério Público opinou por seu não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-83.2018.8.26.0058 -Voto no 14180
3
Nega-se provimento ao recurso de Amauri, eis que bem
fundamentada a sentença de origem.
A existência material desse furto está devidamente
documentada nos autos, vindo ainda confirmada em toda a prova
oral reunida em ambas as fases do procedimento.
Como se observa, na fase inquisitiva o acusado negou a
prática dos fatos. Disse conhecer a vítima Cleuza que, inclusive,
mantém amizade com a mãe do depoente. Aduziu que não
costuma andar acompanhado e, no dia dos fatos, Cleuza esteve
em sua casa e mostrou a ela que não estava na posse do tal
celular, destacando que naquele dia sequer saíra de casa.
Amauri acrescentou não fazer ideia de quem tenha praticado o
furto.
Por outro lado, a vítima Cleuza ? ouvida somente em solo
policial ? disse que viu um rapaz conhecido que recolhia material
reciclável e resolveu ajudá-lo. Colocou a bolsa e uma sacola no
chão. Na sacola havia dois celulares. Enquanto ajudava, dois
rapazes se aproximaram pelas costas e levaram os celulares,
deixando o local correndo. Foi rápido, mas conseguiu reconhecer
um dos larápios como sendo o acusado, antigo conhecido e
usuário de droga. Acionou a polícia, mas não conseguiu
recuperar os aparelhos celulares. Na delegacia, novamente
reconheceu Amauri como um dos autores do furto.
Veja-se que, em se tratando de ilícito patrimonial, a palavra
da vítima sempre se mostra de particular importância para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-83.2018.8.26.0058 -Voto no 14180
4
deslinde da investigação processual, notadamente quando nada
de concreto a desabona.
As declarações da vítima encontram-se em perfeita
consonância com o testemunho da policial civil Monique que
narrou ter atendido a ocorrência. A testemunha confirmou a
indicação do nome do réu pela vítima como sendo o autor do
furto, por ser um vizinho dela e por tê-lo reconhecido de imediato.
Já a testemunha de defesa Almir relatou que no período da
tarde teria ficado o tempo todo na parte de fora de sua residência,
não presenciando Amauri sair, eis que ele apenas encontrou a
vítima que, posteriormente aos fatos, já chegou chorando.
Por sua vez, a testemunha Maria Angélica também não
presenciou os fatos. Reportou que estava presente quando foi
feita a revista policial, nada sendo encontrado com o acusado.
Acrescentou que ele negou a prática delitiva no momento da
abordagem.
É claro que não se há de duvidar da sinceridade do relato
da vítima que, de resto, não teria razão alguma para,
dolosamente, querer prejudicar o acusado com qualquer
inverdade. Frise-se também que ela apontou sim o réu como
autor do ilícito, diante do que não se há de falar em solução
absolutória.
Frise-se também que Amauri, se o desejasse, certamente
conseguiria ausentar-se da casa em que estava furtivamente, por
alguns momentos, até porque não estava sob vigilância absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-83.2018.8.26.0058 -Voto no 14180
5
de ninguém.
Assim, inevitável a condenação criminal da conduta do
acusado, passando-se, portanto, à revisitação da pena que não
comporta qualquer reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo de um (1) ano de reclusão e pagamento de dez
(10) dias-multa.
N segunda fase, devidamente reconhecida a agravante da
reincidência ? certidão de fls. 83-84 ? a pena foi aumentada em
um sexto (1/6), perfazendo um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, mantido na fase
seguinte, pois ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena.
O regime prisional aberto mostra-se pertinente e adequado
ao caso concreto, no que, assim, fica mantido para eventual
cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e
pagamento de dez (10) dias-multa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa de Amauri da Cunha Soares, mantendo-
se, incólume, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator